Tribunal: TJBA
Processo: 8071029-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071029-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUELI MARIA DOS SANTOS Advogado(s): APOENA LOPO SAMBRANO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Sueli Maria dos Santos contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S/A, reconhecendo a legalidade do contrato bancário executado. A apelante sustentou a existência de conexão entre a presente execução e ação declaratória, bem como a ilegalidade na capitalização dos juros e na cobrança de encargos moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre a execução e a ação declaratória ajuizada pela apelante; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) apurar eventual cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A conexão entre as ações não se configura por ausência de identidade de objeto e causa de pedir, uma vez que o contrato objeto da execução foi firmado em 01/11/2019, enquanto os fatos alegadamente fraudulentos discutidos na ação declaratória teriam ocorrido apenas a partir de março de 2020. A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS). No caso, o contrato estipula taxa de 1,10% ao mês e 14,28% ao ano, evidenciando pactuação expressa e legítima da capitalização. Não há cumulação indevida de comissão de permanência com multa e juros moratórios, pois a cláusula contratual limita os encargos a multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 472 do STJ. Rejeita-se, ainda, o pedido de revogação da gratuidade de justiça, por ausência de demonstração de alteração na capacidade financeira da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há conexão entre ações quando inexistente identidade entre objeto e causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A cláusula contratual que prevê multa e juros de mora, sem cumulação com comissão de permanência, é válida e não configura abusividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001); CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.04.2019, DJe 15.04.2019; STJ, Súmula 472. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071029-87.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante SUELI MARIA DOS SANTOS e Apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.